Tribunal: TJSP
Processo: 0002403-86.2016.8.26.0581
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRELIMINAR – Inépcia da denúncia por inobservância do artigo 41 do CPP. Inocorrência. Presentes os elementos mínimos demonstrativos da existência do crime. Questão superada com o seu recebimento e prolação de sentença condenatória – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos dos

Ementa:
TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRELIMINAR – Inépcia da denúncia por inobservância do artigo 41 do CPP. Inocorrência. Presentes os elementos mínimos demonstrativos da existência do crime. Questão superada com o seu recebimento e prolação de sentença condenatória – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Crime de perigo abstrato. Precedentes. Desnecessidade de exposição a perigo concreto – Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases nos mínimos. Correção, de ofício, da pena privativa de liberdade imposta (reclusão). Preceito secundário do tipo penal que comina pena de detenção – Atenuante da confissão espontânea inócua (Súmula no 231 do STJ) – Regime aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade). Modificação para prestação pecuniária de um salário-mínimo. Pena privativa de liberdade não superior a seis meses (CP, art. 46) – Suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor que observou os mesmos critérios adotados para a detentiva – Apelo provido em parte para alterar a espécie da pena privativa de liberdade para detenção e modificar a restritiva de direitos para prestação pecuniária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002403-86.2016.8.26.0581, da Comarca de São Manuel, em que é apelante JOSE
ANTONIO IGNACIO SARTORELLI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar
e deram parcial provimento ao recurso para condenar José Antônio Ignácio Sartorelli
como incurso nos artigos 306 da Lei no 9.503/97, c.c. 65, III, d, do Código Penal, ao
cumprimento de 06 (seis) meses de detenção substituídos por restritiva de direitos
consistente em prestação pecuniária de 01 (um) salário-mínimo e ao pagamento de 10
(dez) dias-multa, no valor unitário mínimo; além da suspensão da habilitação para
dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002403-86.2016.8.26.0581 -Voto no 11259
2
Apelação criminal no 0002403-86.2016.8.26.0581 – Processo digital
1a Vara Criminal da Comarca de São Manuel
Apelante: José Antônio Ignácio Sartorelli
Apelado: Ministério Público
Magistrado sentenciante: Dr. Ítalo Fernando Pontes de Camargo Ferro

Voto no 11259
TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE PRELIMINAR
Inépcia da denúncia por inobservância do artigo 41 do
CPP. Inocorrência. Presentes os elementos mínimos
demonstrativos da existência do crime. Questão superada
com o seu recebimento e prolação de sentença
condenatória Rejeição.
MÉRITO

Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelos
depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia
com o conjunto probatório
Crime de perigo abstrato.
Precedentes. Desnecessidade de exposição a perigo
concreto Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL
Bases nos mínimos.
Correção, de ofício, da pena privativa de liberdade imposta
(reclusão). Preceito secundário do tipo penal que comina
pena de detenção
Atenuante da confissão espontânea
inócua (Súmula no 231 do STJ)
Regime aberto

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos (prestação de serviços à comunidade). Modificação
para prestação pecuniária de um salário-mínimo. Pena
privativa de liberdade não superior a seis meses (CP, art.
46)
Suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor que observou os mesmos critérios adotados
para a detentiva
Apelo provido em parte para alterar a
espécie da pena privativa de liberdade para detenção e
modificar a restritiva de direitos para prestação pecuniária.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de fls.
130/135, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e
condenou José Antônio Ignácio Sartorelli como incurso no artigo 306 da Lei
no 9.503/97 ao cumprimento de 06 (seis) meses de “reclusão”, em regime
aberto
substituídos por restritiva de direitos consistente na prestação de
serviços à comunidade e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso;
além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período
de 02 (dois) meses. Custas ex lege.
Inconformado, apela o réu pugnando, preliminarmente, 1) o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002403-86.2016.8.26.0581 -Voto no 11259
3
reconhecimento da nulidade ab initio do processo em razão da inépcia da
denúncia por “não descrever os sinais que indiquem comportamento fático
caracterizador da alteração da capacidade psicomotora”. No mérito, requer 2) a
absolvição com fulcro no artigo 386, III ou VII, do Código de Processo Penal,
porquanto imprescindível a constatação inequívoca de sinais notórios de
embriaguez e comportamento anormal na condução do veículo com risco
efetivo e concreto contra qualquer bem jurídico relevante (fls. 142/155).
A insurgência foi regularmente processada e contrariada
(fls. 163/166).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 174/178).
É o relatório.
Prima facie, a preliminar arguida não prospera.
A denúncia não padece de qualquer vício, pois descreveu
com detalhes o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, trazendo os
elementos necessários para o exercício da ampla defesa e do contraditório.
Demonstrou a prática delituosa imputada ao apelante, nos moldes do que
determina o artigo 41 do Código de Processo Penal. Permitiu, assim, o
desempenho da defesa. Portanto, não há que se falar em inépcia.
Nesse sentido:
(...) 1. Não pode ser acoimada de inepta a denúncia
formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo
41
do
Código
de
Processo
Penal,
descrevendo
perfeitamente a conduta típica, cuja autoria é atribuída aos
recorrentes devidamente qualificados, circunstâncias que
permitem o exercício da ampla defesa no seio da
persecução penal, na qual se observará o devido processo
legal. 2. Nos chamados crimes de autoria coletiva, embora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002403-86.2016.8.26.0581 -Voto no 11259
4
a vestibular acusatória não possa ser de todo genérica, é
válida quando, apesar de não descrever minuciosamente
as atuações individuais dos acusados, demonstra um liame
entre o agir do paciente e a suposta prática delituosa,
estabelecendo
a
plausibilidade
da
imputação
e
possibilitando o exercício da ampla defesa, caso em que se
entende preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código
de Processo Penal. Precedentes. (...). (STJ, RHC
41362/SP, Quinta Turma, Rel. ministro Jorge Mussi, j.
12/11/2013).
Aliás, a questão está superada com o seu recebimento e a
prolação da sentença. Assim vem se posicionando a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL ORDINÁRIO
OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
PROLAÇÃO
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. PERDA DE OBJETO. 1. Ressalvada
pessoal compreensão pessoal diversa, uniformizou o
Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em
substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão
criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem
ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de
poder ou teratologia. 2. Sedimentou-se a orientação
jurisprudencial desta Corte no sentido de que, com a
prolação da sentença condenatória, fica superada a
alegação
de
inépcia
da
denúncia,
fundando-se
a
impugnação atual cabível à correção ou não do decreto
condenatório. 3. Habeas corpus prejudicado por perda de
objeto. (STJ HC no 195824/RJ, 6a Turma, Rel. Min. Nefi
Cordeiro, j. 04.09.2014, Dje 17.09.2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002403-86.2016.8.26.0581 -Voto no 11259
5
De outro vértice, a questão relativa à necessidade (ou não)
de comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora, bem como
se o crime em questão é de perigo abstrato, confunde-se com o mérito e será
adiante analisada.
Ultrapassada
a questão preambular, no mérito, a
irresignação comporta parcial acolhida nos limites abaixo estabelecidos.
Restou comprovado que José Antônio Ignácio Sartorelli,
no dia 17 de julho de 2016, por volta de 22h45, na avenida Irmãs Cintra, altura
do no 547, na cidade e comarca de São Manuel, conduziu o veículo
Volkswagen/Gol, placas CQP2479, com a capacidade psicomotora alterada em
razão da influência de álcool.
A materialidade está consubstanciada na prisão em
flagrante (fls. 05/11), boletim de ocorrência (fls. 12/14), auto de exibição e
apreensão (fls. 15/16), extrato do etilômetro (fl. 17), certificado de verificação
de etilômetro (fl. 18), relatório final (fl. 29) e na prova oral.
A autoria, igualmente, é incontroversa, tanto que sequer é
questionada pelo apelante que, aliás, é confesso. José Antônio afirmou que,
na ocasião, estava “dirigindo embriagado”. Nunca foi processado
criminalmente (mídia).
Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento
importantíssimo de prova que somente pode ser desconsiderada em virtude da
presença de circunstâncias excepcionais
exaustivamente comprovadas

que tornem duvidoso seu valor. Do contrário, não há motivo para desconsiderá-
la, pois ninguém assume a autoria de um delito sem que o tenha efetivamente
praticado.
Mas não é só.
Os policiais militares Willians Lunardi Silveira e Daniel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002403-86.2016.8.26.0581 -Voto no 11259
6
Aparecido Nespeque, responsáveis pela abordagem do réu, narraram os fatos
de forma coesa e segura. Realizavam patrulhamento de rotina quando se
depararam com o veículo conduzido pelo apelante, o qual transitava em
ziguezague e, inclusive, avançou sobre o meio fio. Deram ordem de parada ao
condutor e constataram que José Antônio aparentava estar embriagado,
exalava forte odor etílico e estava com olhos avermelhados. Solicitaram que o
réu realizasse o teste do etilômetro e, após a verificação de sua embriaguez,
conduziram-no à delegacia (mídia).
Está pacificado na jurisprudência, que a condição de
policial seja militar ou civil, estadual ou federal por si só, não invalida os
seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se sujeitam
a compromisso como outra testemunha qualquer.
O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse
entendimento:
2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à
comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em
que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de
imparcialidade
dos
agentes.
(AgRg
no
REsp
no
1514101/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em 16.05.2017, DJe 24.05.2017).
A prova da concentração de álcool foi obtida mediante
teste de dosagem alcoólica (etilômetro, cf. fl. 17) que resultou positivo para
álcool etílico na concentração de 0,86 miligramas por litro de ar alveolar.
Saliente-se que o crime foi praticado na vigência da Lei no
12.760/12 e, portanto, a comprovação da prática delitiva deixou de ser restrita
à concentração de álcool por litro de sangue, nos termos do artigo 306, § 1o.
Incluem-se, além desta, os sinais de alteração da capacidade psicomotora do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002403-86.2016.8.26.0581 -Voto no 11259
7
condutor do veículo, verificados na hipótese dos autos, especialmente nos
depoimentos dos policiais militares.
Como se sabe, a conduta prevista no artigo 306 da Lei no
9.503/97 classifica-se como de perigo abstrato, bastando para sua
caracterização a condução de veículo automotor em via pública sob a
influência de álcool acima da legalmente permitida o que é suficiente para a
exposição da incolumidade de outrem ou dano em potencial.
Aliás, nesse sentido vem reiteradamente decidindo esta C.
15a Câmara de Direito Criminal:
CRIME
DE
TRÂNSITO
DIREÇÃO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL ART.
306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO DELITO
DE PERIGO ABSTRATO OCORRÊNCIA. Incorre nas
penas do artigo 306 da Lei no 9.503/97 quem trafega na via
pública sob a influência de álcool, expondo a perigo
incolumidade
pública.
EMBRIAGUEZ
AO
VOLANTE
PROVA
TESTEMUNHAL
VALIDADE
RECONHECIDA
PELA LEI 12.760/2012 E REGULAMENTADA PELA
RESOLUÇÃO DO CONTRAN No 432/2013 Constatação,
por policiais, de sinais da alteração da capacidade
psicomotora em razão da influência de álcool. Prova apta a
demonstrar a materialidade do crime previsto no art. 306
do CTB. Possibilidade de se verificar a embriaguez por
todos os meios de prova em direito admitidos, inclusive a
testemunhal
(art.
306,
§
2o,
CTB).
(Apelação no
0002574-71.2013.8.26.0638, Rel. Des. Willian Campos, J.
05/03/2015.
No
mesmo
sentido:
Apelação
no
0000482-55.2010.8.26.0435,
Rel.
Des.
Ricardo
Sale
Júnior, J. 13/11/2014).
De mais a mais, ainda que não fosse esse o caso, restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002403-86.2016.8.26.0581 -Voto no 11259
8
evidenciado in casu o perigo concreto na conduta perpetrada por José
Antônio, o qual conforme o coeso depoimento dos agentes públicos (mídia)
transitava pela via pública em ziguezague e avançou sobre a calçada,
subindo o meio-fio.
Em suma, diante de tais elementos probatórios, de
absolvição não era de se cogitar.
Passa-se à dosimetria das penas.
As bases ficaram assentadas nos mínimos, isto é, é 06
(seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.
Registre-se, por oportuno, que a espécie de pena privativa
de liberdade cominada no preceito secundário do tipo penal do artigo 306 da
Lei no 9.503/97 é de detenção não de reclusão, como constante da sentença
o que fica aqui corrigido.
Na segunda etapa a confissão espontânea não produziu
efeitos porque vedada a redução aquém dos mínimos (Súmula no 231 do STJ).
Destarte, à mingua de outras modificadoras, as sanções
resultam definitivas em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa,
no valor unitário mínimo.
Correto o regime aberto diante do quantum da pena e
primariedade do apelante (CP, artigo 33, § 2o, c).
Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, a
detenção foi substituída por prestação de serviços à comunidade. Todavia,
considerando o quantum da pena privativa de liberdade (06 meses), essa
espécie de restritiva de direitos é inaplicável, nos termos do artigo 46 do
Código Penal. Assim, afigura-se adequada a substituição por prestação
pecuniária de 01 (um) salário-mínimo.
Por fim, adotados os mesmos critérios da dosimetria da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002403-86.2016.8.26.0581 -Voto no 11259
9
sanção privativa de liberdade, a penalidade de proibição de suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor ficou estabelecida em 02 (dois)
meses.
Ex positis, rejeita-se a preliminar e dá-se parcial
provimento ao recurso para condenar José Antônio Ignácio Sartorelli como
incurso nos artigos 306 da Lei no 9.503/97, c.c. 65, III, d, do Código Penal, ao
cumprimento de 06 (seis) meses de detenção substituídos por restritiva de
direitos consistente em prestação pecuniária de 01 (um) salário-mínimo e
ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo; além da
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02
(dois) meses.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator